Tribunal: STJ
Processo: 5011514-92.2019.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900269 - MG (2025/0115274-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE
ADVOGADOS
: WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO - MG087328

THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818

ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
AGRAVADO
: EURIPEDES PEREIRA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: VANESSA PEREIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DE MELO - MG099485
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO ESTUDANTIL. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL.
ÚLTIMA
PARCELA
DO
FINANCIAMENTO.
PRAZO
QUINQUENAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato. Precedentes.
2. No presente caso, considerando o prazo prescricional quinquenal, e que a
última parcela do financiamento estudantil somente venceu em dezembro de
2014, sendo que a cobrança somente poderia ocorrer 1 (um) ano após o
vencimento desta parcela, não há que se falar em prescrição da pretensão
executória ou dos encargos moratórios, porque, quando da propositura da
execução, em agosto de 2019, ainda não havia transcorrido o aludido prazo
prescricional.
3. Reconsidero a decisão agravada, dou provimento ao agravo interno para
conhecer do agravo (AREsp) e dar provimento ao recurso especial, a fim de
restabelecer a sentença proferida em primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51691418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 1edb787f-e1bb-442e-b436-02b6c0ac7634

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51691418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 1edb787f-e1bb-442e-b436-02b6c0ac7634

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900269 - MG (2025/0115274-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE
ADVOGADOS
: WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO -
MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
AGRAVADO
: EURIPEDES PEREIRA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: VANESSA PEREIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DE MELO - MG099485
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO ESTUDANTIL. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO. PRAZO
QUINQUENAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato. Precedentes.
2. No presente caso, considerando o prazo prescricional quinquenal, e que a
última parcela do financiamento estudantil somente venceu em dezembro de
2014, sendo que a cobrança somente poderia ocorrer 1 (um) ano após o
vencimento desta parcela, não há que se falar em prescrição da pretensão
executória ou dos encargos moratórios, porque, quando da propositura da
execução, em agosto de 2019, ainda não havia transcorrido o aludido prazo
prescricional.
3. Reconsidero a decisão agravada, dou provimento ao agravo interno para
conhecer do agravo (AREsp) e dar provimento ao recurso especial, a fim de
restabelecer a sentença proferida em primeiro grau.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE contra decisão da presidência desta Corte
Superior que não conheceu de seu recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n. 284
/STF.
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que “[N]o caso sub judice não se
trata de cobranças de mensalidades escolares simples, e sim de parcelas de um contrato de
financiamento, com pagamentos com datas pré-definidas para ser quitadas após 1 (um) ano da
conclusão do curso pelos recorridos. Urge demonstrar, conforme restou cristalino nos autos, que
se trata de contrato de prestações sucessivas, ou seja, por se tratar de obrigação única, que
somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento dos devedores, o
termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o
cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio nata - art. 189 do CC). Destarte, renovada vênia, o recurso tem cabimento pela alínea “a”
do inciso III, do art. 105 da Constituição da República. Noutro norte, o recurso é igualmente
admissível pela alínea “c” do dispositivo constitucional supracitado. Com efeito, com o devido
respeito, ao contrário do afirmado na r. decisão ora agravada, o recurso especial interposto fez o
adequado cotejo analítico entre os acórdãos ora recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática entre os acórdãos, incluindo transcrições de ementas e trechos de votos de
ambos os acórdãos, verbis: “O dissídio jurisprudencial encontra-se latente, conforme se infere da
”.
análise comparada de trechos de ambos os acórdãos
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não houve impugnação ao agravo interno por parte do recorrido.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame
do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE
EDUCACIONAL UBERABENSE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PREJUDICIAL DE
MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - NULIDADE
DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA -
ENCARGOS COBRADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS -
LEGALIDADE. Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares -
dívida líquida constante de instrumento particular -, é quinquenal o prazo
prescricional aplicável, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do Código
Civil, iniciando a contagem do referido prazo da data de vencimento de cada
parcela. É perfeitamente possível a juntada de novos documentos no curso do
processo, desde que “não se trate de documento indispensável à propositura
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

da ação, não haja má-fé na ocultação do documento”, e que, em respeito ao
princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária se manifestar
sobre tais documentos. Não havendo qualquer ilegalidade no reajustamento
do saldo devedor, de rigor a rejeição desse pedido formulado pela parte ré.”
(fls. 885)
Os embargos de declaração de fls. 919 foram rejeitados. (fls. 919-926)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 206, § 5o, I, do
Código Civil e 1.022 do CPC, sustentando em síntese, que:
(a) Houve violação ao art. 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido não se pronunciou
sobre a alegação de que o objeto da demanda não se refere a mensalidades escolares, mas sim a
um financiamento, configurando omissão e negativa de prestação jurisdicional.
(b) O acórdão recorrido violou o art. 206, § 5o, I, do Código Civil ao considerar que a
prescrição das parcelas do financiamento estudantil deve ser contada individualmente a partir do
vencimento de cada parcela, quando deveria ser contada a partir do vencimento da última
parcela, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo.
Foram apresentadas contrarrazões. (fls. 982-984)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo
em recurso especial, o qual, por sua vez, não foi conhecido em juízo de admissibilidade feito
pela presidência desta Corte Superior. Em face desta decisão da presidência, a recorrente
interpôs o presente agravo interno.
O recurso merece ser acolhido.
Acerca da prejudicial de mérito refere à prescrição das parcelas do financiamento
anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da presente demanda, o Tribunal de origem se
manifestou no seguinte sentido (fls. 887-889):
Suscita a ré prejudicial de mérito de prescrição, alegando que se formou no
ano de 2008, e que, em assim sendo, quando do ajuizamento da ação, ocorrido
em
, já havia transcorrido o prazo de cinco anos para a parte autora
23/08/2019
exercer seu direito de cobrança da referida dívida.
Pois bem.
De fato, como alegado pela parte ré, o prazo prescricional incidente no caso
dos autos - cobrança de mensalidades escolares - é o de cinco anos, previsto
no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, “verbis”:
(...)
Referido prazo, porém, é contado a partir do vencimento de cada parcela.
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

(...)
No caso dos autos, verifica-se que o ‘Instrumento de Concessão de Bolsa de
Estudos’ celebrado entre as partes (documento no 57) prevê, em sua cláusula
12a, o seguinte:
‘CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Concluído o curso de graduação, o(a)
ALUNO(A) iniciará o reembolso do saldo devedor ao Fundo de Bolsas da
Universidade de Uberaba 12(doze) meses após o término do período letivo da
sua graduação, em tantas parcelas, mensais e consecutivas, quantos sejam os
meses de que tenha se beneficiado. (...) (...)’
E conforme o contrato acima citado e seus aditivos, estes anexados aos
documentos nos 07/10, que a ré Vanessa se utilizou da bolsa durante 60
meses; assim, considerando que referida ré se formou em dezembro de 2008,
considerando, também, o prazo de carência de 12 meses previsto no contrato,
tem-se que o saldo devedor deveria ser pago em 60 parcelas, a primeira
vencida em
, considerando que ela se formou em dezembro de
10/01/2010
2018.
Dito isso, verifica-se que a parte autora está cobrando as prestações vencidas
de
a
(documento no 12).
28/01/2010
29/12/2014
Desse modo, tem-se que, quando do ajuizamento da presente ação, em
, já havia transcorrido o prazo de cinco anos para a autora pleitear
23/08/2019
o pagamento das prestações vencidas no período de janeiro/2010 a julho
/2014, devendo tais valores, portanto, ser decotados do débito cobrado.
Desse modo, acolho, em parte, a prejudicial de mérito de prescrição.
A leitura do trecho da decisão acima transcrito revela que o entendimento adotado no
acórdão guerreado colide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, no sentido de que
termo inicial da prescrição de crédito decorrente de financiamento bancário é o dia de
vencimento da última parcela, mesmo no caso de vencimento antecipado de dívida.
Isso porque, conforme o entendimento do STJ, o vencimento antecipado da dívida
livremente pactuado é uma garantia renunciável, e não uma imposição, não modificando o início
da fluência do prazo prescricional.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE DECORRE DA EMISSÃO DA
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

CÉDULA.
NECESSIDADE
DE
CÁLCULOS.
COMPENSAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM A LIQUIDEZ DO TÍTULO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de
que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do
vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida"
(AgInt no REsp 2.008.305/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
4. "O fato de ter-se de apurar o
por meio de cálculos
quantum debeatur
aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os
elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada
mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por
cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula
do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos
efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da
cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com
a planilha de débitos" (AgRg no REsp 599.609/SP, Relator para acórdão
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
15/12/2009
8/3/2010
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, Relator Ministro RAUL
, julgado em
, DJe de
, g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
2/12/2024
9/12/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.
IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPRADOR. DÍVIDA.
VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. FALTA DE
PAGAMENTO.
PRESTAÇÕES
CONSECUTIVAS.
PAGAMENTO
INTEGRAL. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. INÉRCIA DO
CREDOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato. Precedentes.
2. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes previu expressamente que
a falta de pagamento de três prestações consecutivas seria motivo de imediata
rescisão da promessa de compra e venda, independentemente de aviso prévio
ou notificação judicial.
3. É possível a revaloração jurídica das cláusulas contratuais examinadas
pelas instâncias ordinárias, visto tal requalificação se limitar a atribuir o
devido valor jurídico à matéria fática incontroversa, não havendo falar em
reinterpretação.
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

4. A inércia do credor em rescindir o contrato em seu benefício quando
existente cláusula contratual autorizativa nesse sentido, viabiliza a ocorrência
da prescrição.
5. A finalidade da prescrição é proporcionar segurança jurídica e estabilidade
às relações sociais, servindo como apelação indireta àquele que, devido à sua
própria negligência, não apresenta sua pretensão em juízo de forma oportuna
e adequada.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.006.309/SP, relator
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
26/2/2024
1/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto ao entendimento
de que no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o
início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo
ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da
última parcela. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 260-261, e-STJ,
e, de plano, conhecer do agravo para, de plano, negar provimento ao recurso
especial. Agravo interno de fls. 292-324, e-STJ não conhecido."
(AgInt no AREsp n. 2.143.707/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
, julgado em
, DJe de
, g.n.)
QUARTA TURMA
6/3/2023
10/3/2023

No presente caso, considerando o prazo prescricional quinquenal, e que a última
parcela do financiamento estudantil somente venceu em dezembro de 2014, sendo que a
cobrança somente poderia ocorreu 1 (um) ano após o vencimento desta parcela, não há que se
falar em prescrição da pretensão executória ou dos encargos moratórios, porque, quando da
propositura da execução, em agosto de 2019, ainda não havia transcorrido o aludido prazo
prescricional.
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp) e dar provimento ao recurso especial, a fim de
restabelecer a sentença proferida em primeiro grau.
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

É como voto.
Documento eletrônico VDA51311741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 0b4695e4-6403-42e2-a7aa-d4b24968d29b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.269 / MG
Número Registro: 2025/0115274-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231573668006 50115149220198130701
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE
ADVOGADOS : WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO - MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
AGRAVADO
: EURIPEDES PEREIRA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: VANESSA PEREIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DE MELO - MG099485
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE
ADVOGADOS : WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO - MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
AGRAVADO
: EURIPEDES PEREIRA DE MEDEIROS
Documento eletrônico VDA51586041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:01
Código de Controle do Documento: a9c94970-e767-4c20-b6d8-1328fc1c0774

AGRAVADO
: VANESSA PEREIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA DE MELO - MG099485
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:01
Código de Controle do Documento: a9c94970-e767-4c20-b6d8-1328fc1c0774